Tribunal: TJBA
Processo: 8033895-21.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-20
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8033895-21.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
PAULO FERNANDO DOS REIS PETRAROLI, ANA RITA DOS REIS PETRAROLI

APELADO: CARLA EMANUELLA DOS SANTOS SILVA e outros

Advogado(s)
:
MARINA BASILE

ACORDÃO

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. APELAÇÃO CÍVEL. NEGATIVA DE COBERTURA DE PALIVIZUMABE A RECÉM–NASCIDO PREMATURO. INDICAÇÃO MÉDICA FUNDAMENTADA. ROL DA ANS. INTERPRETAÇÃO À LUZ DA FINALIDADE DO CONTRATO E DA EVIDÊNCIA CIENTÍFICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por BRADESCO SAÚDE S.A. contra sentença da 16ª Vara de Relações de Consumo de Salvador/BA que, nos autos de Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais ajuizada por I. S. S. A., confirmou liminar, determinou o custeio do imunizante Palivizumabe e condenou a operadora ao pagamento de danos morais de R$ 10.000,00, além de custas e honorários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:(i) definir se foi legítima a negativa da operadora quanto ao custeio do imunizante Palivizumabe prescrito ao recém-nascido prematuro;(ii) estabelecer se a recusa caracteriza dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação contratual entre operadora de plano de saúde e beneficiário submete-se ao Código de Defesa do Consumidor, cuja responsabilidade é objetiva (CDC, arts. 2º, 3º e 14; STJ, Súmula 608).

A prescrição médica juntada aos autos detalha a imprescindibilidade do Palivizumabe diante da prematuridade e do elevado risco de infecção pelo VSR, amparada por evidências científicas e recomendações da Sociedade Brasileira de Pediatria.

O imunizante integra o rol da ANS, incorporado com fundamento na Portaria n.º 522/2013 do Ministério da Saúde, de modo que a negativa baseada exclusivamente em interpretação restritiva das Diretrizes de Utilização não se sustenta.

A operadora não apresenta prova técnica apta a infirmar o parecer médico, limitando-se a alegações genéricas de ausência de cobertura e de falta de evidências, o que viola a boa-fé objetiva e a função social do contrato.

A jurisprudência do STJ reconhece que a indicação médica fundamentada prevalece quando o tratamento visa preservar a saúde ou a vida, não se admitindo recusa abusiva apoiada exclusivamente no rol da ANS (STJ, AgInt no REsp 2034025/SP).

A recusa injustificada de cobertura configura falha na prestação do serviço e enseja dano moral, especialmente quando o tratamento é essencial à saúde de recém-nascido, conforme precedentes específicos sobre o Palivizumabe (TJ-SP, Apelação 1023070-25.2020.8.26.0100).

O valor de R$ 10.000,00 fixado a título de danos morais observa os critérios de proporcionalidade, razoabilidade e os parâmetros adotados pela Corte em casos análogos.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
n. 8033895-21.2025.8.05.0001
, em que figuram como Apelante
BRADESCO SAUDE S/A
e como Apelada
CARLA EMANUELLA DOS SANTOS SILVA e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO CÍVEL
,
nos termos do voto do relatora.

Salvador, .

3/S